Tribunal: TJBA
Processo: 8033970-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033970-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: SILVIA CRISTINA DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). PREÇO DE REFERÊNCIA PARA PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, em sede de ação ordinária proposta por Silvia Cristina da Silva Borges, concedeu parcialmente medida liminar para fixar o valor de R$ 6,73 por ponto de fixação de compartilhamento de postes, com base na Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANEEL/ANATEL, devidamente atualizado pelo IGPM, sob pena de multa diária. O recurso sustenta a ilegitimidade da fixação judicial de preço, a ausência de contrato válido entre as partes e a regularidade do valor cobrado pela agravante (R$ 12,76), baseado em estudo técnico da Fundação Instituto de Administração – FIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da tutela antecipada que impõe à COELBA a obrigação de contratar com a agravada pelo preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, diante da alegação de ausência de autorização e prática de preço divergente da norma reguladora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 73 da Lei nº 9.472/97 assegura às prestadoras de serviços de telecomunicações o direito à utilização compartilhada de infraestrutura de serviços públicos, a preços justos e razoáveis.

2. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 fixa valor de referência para pontos de fixação em R$ 3,19, servindo como parâmetro objetivo para solução de conflitos regulatórios.

3. A jurisprudência pátria tem reiterado a necessidade de observância do valor de referência para evitar desequilíbrios concorrenciais e práticas abusivas, especialmente quando há discrepância do preço sugerido.

4. No caso, verifica-se que a COELBA adotou preço de R$ 12,76, superior ao atualizado com base no índice oficial (R$ 6,73), o que indica possível abusividade e justifica a intervenção judicial para preservação da atividade empresarial da autora, prestadora de serviços de telecomunicações.

5. O risco de dano irreparável é maior para a agravada, que depende da infraestrutura para operar, sendo que eventuais prejuízos à agravante podem ser ressarcidos, conforme art. 302 do CPC.

6. O eventual uso irregular da infraestrutura não autoriza a cobrança de valores superiores aos parâmetros normativos, devendo tais questões serem apreciadas em sede de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O preço de referência fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 constitui parâmetro objetivo para aferição da razoabilidade e proporcionalidade nas relações de compartilhamento de infraestrutura entre concessionárias de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.

2. A fixação de valores significativamente superiores ao referencial autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, especialmente quando demonstrada a disparidade econômica entre as partes.

3. A tutela de urgência pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à parte autora.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 175; Lei nº 9.472/97, art. 73; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8001086-49.2022.8.05.9000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira; TJ-SP, AI nº 2234356-03.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.169903-2/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; TJ-SC, AI nº 5019794-44.2021.8.24.0000, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DESPROVER
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09